Tribunal: STF
Processo: RE 405540
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA REFLEXA À
CONSTITUIÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
1. É inviável o processamento do
extraordinário para debater matérias processuais, de índole
infraconstitucional, relativas ao reexame do julgamento proferido em
 grau de embargos de declaração, para fins de nulidade, por suposta
negativa de prestação jurisdicional e deficiência na sua
fundamentação.
2. Decisão fundamentada, embora contrária aos
interesses da parte, não configura negativa de prestação
jurisdicional.
3. Agravo regimental improvido.